Tribunal: STF
Processo: HC 238412
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 141.119/SC, assim ementado (eDOC 9): 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. FRAUDE EM LICITAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA CUMULATIVA DO SIGILO BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO DOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DE FORMA PROGRESSIVA A PARTIR DA MEDIDA MENOS INVASIVA E IMPOSSIBILIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO INCLUIR OS DADOS CONSTANTES DO E-MAIL ANTES DA DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão que deferiu a quebra de sigilo dos recorrentes está devidamente fundamentada, por ter reconhecido a impossibilidade do uso de outros meios de provar os fatos investigados. 



    2. As questões referentes à necessidade do deferimento da quebra de sigilo a partir da medida menos invasiva e da nulidade da quebra do sigilo telemático, por ter a decisão determinado o envio de todos os dados constantes da caixa de e. mail, não foram analisadas no acórdão atacado e, desta forma, não podem ser objeto de deliberação por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, sejam cassados os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 141.119/SC, com seu rejulgamento, livre dos vícios apontados na inicial, ou seja decretada “a ilicitude da quebra de sigilos objeto do ev. 13 dos autos nº 5002028-39.2017.4.04.7200 (Cap. II-B), ou, em menor extensão, a ilicitude da quebra do sigilo de caixas de e-mail em período anterior a 24/03/2017, data do decisum”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente